Tribunal: TJMT
Processo: 1008191-13.2023.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008191-13.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALDIR SIQUEIRA - CPF: 317.721.451-49 (APELANTE), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO), MARIA ANGELI KLASS SIQUEIRA - CPF: 395.150.361-00 (APELANTE), CAROLINE KLASS SIQUEIRA OLIVEIRA - CPF: 029.270.151-98 (APELANTE), A. G. S. H. - CPF: 100.825.481-96 (APELANTE), P. V. S. O. - CPF: 053.147.871-80 (APELANTE), ALINE KLASS SIQUEIRA DE FARIAS - CPF: 004.191.611-55 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), ALINE KLASS SIQUEIRA DE FARIAS - CPF: 004.191.611-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. – COMPANHIA AÉREA - VOO DOMÉSTICO - RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -CANCELAMENTO DE VOO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a falha, não desconstituída, na prestação de serviços, pela requerida apelada, decorrente de cancelamento de voo sem aviso prévio e sem qualquer justificativa, que culminou prejuízos ao autor, possibilita o reconhecimento do ilícito apto a provocar a responsabilização e a obrigação de indenizar.

2. Comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços.

3. Não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, não há como se excluir a responsabilidade civil da companhia aérea diante dos fatos comprovados nos autos.

4. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

5. Sentença reformada.

6. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VALDIR SIQUEIRA e OUTROS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

nº
1008191-13.2023.8.11.0007
, ajuizada em desfavor de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: (destaques no original)

Destarte, ante a ausência de qualquer comprovação quanto ao dano moral efetivo na forma ventilada, a improcedência da pretensão indenizatória extrapatrimonial é medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO. Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os
pedidos formulados nesta lide pelas razões acima esposadas, pondo fim à fase cognitiva do presente feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor atualizado da causa em favor da parte adversa (art. 85, § 2º, CPC).

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]O voo dos autores, foram cancelados por duas vezes [...]
”;

2)
“
[...]em momento algum a companhia deu opção de escolha de voo [...]”
; e

3)
“
[...]os autores tiveram que 1ª ficar 1 dia a mais do planejado no hotel no Rio de Janeiro 2ª teve voo cancelado, voltando 1 dias após, 3ª tiveram que dormir em Campinas SP e 4ª ainda aumentaram uma conexão a mais. [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se condenar “
a empresa requerida ao pagamento do quantum indenizatório a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor
”.

A Apelada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar Contrarrazões Recursais, conforme certificado no ID. 214708417.

O Ministério Público apresentou parecer no ID. 216039693, se manifestando pelo parcial provimento do recurso, “
para condenar a requerida ao pagamento indenizatório por danos morais, mas limitando-se a quantia de R$ 20.000,00 reais
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que os consumidores recorrentes buscam a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Alegam os Apelantes terem sofrido danos morais em razão de injustificados cancelamentos de voos.

Pois bem.

O recurso comporta acolhimento.

O CDC, em seu art. 6º, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Neste viés, embora a Companhia Aérea tenha alegado que os problemas enfrentados pelos consumidores decorreram de questões relacionadas ao tráfego aéreo e que não deu causa aos danos morais pleiteados, deixou de carrear aos autos qualquer prova hábil, para que eventualmente fosse afastada sua responsabilização, ônus que lhe incumbia.

De outro lado, os documentos dos autos demonstram de forma inequívoca que houve um primeiro cancelamento do voo dos consumidores e, após o embarque no dia seguinte, houve o cancelamento de uma das conexões e, posteriormente, o acréscimo de mais uma conexão não prevista anteriormente.

Assim, considerando o art. 373, II, do CPC, a parte apelada deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ante essa situação, convém destacar o que dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destarte, entendo que restou configurada a ilicitude praticada pela Companhia Aérea, em razão do atraso e cancelamento injustificado do voo, tendo sido demonstrado o nexo causal entre a conduta praticada por ela e o fato lesivo, a qual é suficiente para autorizar a indenização patrimonial e extrapatrimonial.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CARACTERIZADA - DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A alteração de malha aérea, genericamente alegada pela companhia aérea, caracteriza fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

2. Embora o mero cancelamento ou atraso no início de voo não faça presumir a caracterização de dano moral, este se configura na hipótese em que o voo é remarcado para quase 24 horas após a data inicialmente prevista, o que caracteriza demora exorbitante.

3. Por integrar a cadeia de consumo, a companhia aérea responsável pela execução dos serviços responde solidariamente pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote de turismo, dada a previsão contida no artigo 7º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4. Quando arbitrada em patamar inferior aos parâmetros aplicáveis na espécie, sem que a parte beneficiária manifeste sua irresignação pelas vias recursais adequadas, a indenização por danos morais merece apenas ser mantida, em atenção ao preceito que veda a reformatio in pejus. (N.U 1014669-32.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 07/07/2024)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – REALOCAÇÃO DO PASSAGEIRO EM OUTRO VOO, COM ATRASO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS DO INICIALMENTE PREVISTO – APLICAÇÃO DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme determina o art. 14 do CDC.

Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude, o transtorno suportado em razão do atraso injustificado do voo, por período superior a 04 horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Deve ser mantido o quantum indenizatório quando fixado em atenção aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade. (N.U 1002816-07.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 02/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – VOO DOMÉSTICO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ATRASO SIGNIFICATIVO E INJUSTIFICADO DO HORÁRIO DE CHEGADA AO DESTINO – DANO MORAL CARACTERIZADO – MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em razão da falha na prestação de serviços, e estando caracterizado o abolo psicológico decorrente do injustificado atraso no voo e/ou ausência de assistência necessária, revela-se devia a condenação de indenização por dano moral. 2. A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a intensidade do dano e a repercussão na esfera privada do consumidor, o caráter educativo e repreensivo, sem olvidar os limites estabelecidos pela vedação de enriquecimento sem causa. 3. A condenação em quantia inferior àquela pedida na inicial, em relação a indenização por dano moral, não acarreta sucumbência recíproca (Súmula 326 STJ), conclusão que igualmente se aplica nos casos em que havendo pedidos alternativos, o juízo acolhe aquele de menor valor. (N.U 1002965-30.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tenho que deve ser arbitrado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
para cada passageiro (totalizando R$ 20.000,00 [vinte mil reais])
, o qual se mostra razoável no presente caso, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, este deve ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.º 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada passageiro (totalizando R$ 20.000,00 [vinte mil reais])
, valor esse que deverá ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.º 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Em razão do provimento do recurso e a procedência da ação, de rigor a inversão do ônus sucumbência, razão pela qual condeno o apelado/requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
percentual esse idêntico ao estabelecido em sentença.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024